Tribunal: TJMT
Processo: 1028117-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028117-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), ALCIDES PRADEBON - CPF: 505.414.470-68 (AGRAVANTE), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PROPRIEDADE FORMAL E REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por executado em execução fiscal estadual para impugnar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo passivo da ação executiva. Alega ilegitimidade passiva por já ter alienado o imóvel objeto da infração ambiental anteriormente ao fato gerador da CDA.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ilegitimidade passiva, baseada em alienação do imóvel por procuração em causa própria e declaração judicial de nulidade da matrícula, pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se há nulidade na autuação administrativa decorrente da suposta ausência de notificação válida e da realização da fiscalização exclusivamente por imagens de satélite.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso.

4.

A alienação do imóvel não foi efetivada mediante registro do título no cartório competente, mantendo o recorrente como proprietário formal na data da infração ambiental.

5.

A responsabilidade administrativa ambiental recai sobre o titular formal do domínio à época do fato, mesmo que não exercente da posse direta, por se tratar de dever de vigilância e cuidado ambiental.

6.

A fiscalização foi realizada
in loco
e complementada por imagens de satélite, sendo legítima e eficaz a metodologia adotada pelos órgãos ambientais.

7.

A notificação do autuado restou comprovada por meio de Aviso de Recebimento, com revelia caracterizada pela ausência de manifestação no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade passiva por ausência de registro da transmissão de domínio não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando dependente de dilação probatória. 2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário registral à época da infração. 3. A fiscalização ambiental por imagens de satélite, corroborada por vistoria in loco, é legítima e suficiente para a lavratura de auto de infração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XLV; CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC/2015, art. 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alcides Pradebon, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1036672-78.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele oposta, mantendo-o no polo passivo da demanda executiva.

O Recorrente aduz que não detinha, à época do fato gerador (20/01/2021), a posse, propriedade ou qualquer vínculo jurídico ou fático com o imóvel rural objeto da infração, tendo alienado o bem em 30/10/2007, por meio de procuração pública em causa própria e contrato de promessa de compra e venda, documentos devidamente registrados.

Expõe que, em 10/02/2017, houve decisão judicial com trânsito em julgado, declarando a nulidade da matrícula do imóvel anteriormente registrada em seu nome, com averbação nas respectivas certidões de registro, o que extinguiu formal e definitivamente qualquer presunção de titularidade dominial em seu desfavor.

Alega que a decisão agravada ignorou a eficácia
ex tunc
da decisão anulatória da matrícula e baseou-se apenas na existência de registros desatualizados perante órgãos administrativos, desconsiderando a documentação hábil a demonstrar, de plano, sua ilegitimidade passiva.

Assevera ainda que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza pessoal e sancionatória, sendo intransmissível, conforme o art. 5
o
, XLV, da Constituição da República Federativa do Brasil, exigindo a demonstração de autoria, posse e nexo causal entre a conduta e o dano, o que não se verifica no presente caso.

Sustenta que a documentação técnica da autuação ambiental se baseou exclusivamente em imagens de satélite e georreferenciamento remoto, sem qualquer vistoria
in loco
, prova pericial ou identificação pessoal do infrator, configurando flagrante ausência de prova da materialidade da infração e de sua autoria.

Ressalta, ainda, que a manutenção do seu nome na execução fiscal, cujo valor ultrapassa R$ 400 mil, acarreta risco concreto de constrição patrimonial indevida, como bloqueio de ativos, protesto e inscrição em cadastros restritivos, o que compromete sua dignidade, reputação e subsistência, caracterizando risco de dano grave ou de difícil reparação.

Diante desses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutelar recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da CDA n. 2023778392, bem como quaisquer atos de constrição patrimonial, até o julgamento final do Recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 308819870, pág. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, rebatendo a argumentação esposada pelo Recorre e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 315555886, págs. 01/22).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Alcides Pradebon insurge-se contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ele oposta, nos autos da Execução Fiscal n. 1036672-78.2023.8.11.0041, mantendo-o no polo passivo da demanda executiva.

Colhe-se dos autos o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra Alcides Pradebon, visando ao recebimento do valor de R$ 402.578,01 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e um centavo).

Citado, o Devedor, ora Recorrente, apresentou Exceção de Pré-executividade, defendendo: a) a ilegitimidade passiva; b) ausência de autoria e de nexo de causalidade; c) ilegalidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo; d) cerceamento de defesa, no processo administrativo.

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, por entender que as matérias arguidas não são passíveis de conhecimento de plano e demandam dilação probatória, bem como por não vislumbrar as nulidades apontadas.” (Sic).

Contra essa decisão, Alcides Pradebon interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade constitui mecanismo de defesa admitido em nosso ordenamento para arguição de matérias de ordem pública, desde que demonstradas de forma inequívoca por prova pré-constituída e que não demandem dilação probatória.

Dessa forma, é certo que não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos, tampouco comporta análise de questões que exijam aprofundada instrução.

A ilegitimidade passiva invocada pelo Agravante parte da premissa de que a alienação operada por procuração em causa própria seria suficiente para romper seu vínculo com o imóvel onde ocorreu o dano ambiental (queimada).

Em que pese o Recorrente tenha juntado procuração em causa própria e contrato de promessa de compra e venda datados do ano de 2007, a legislação civil é clara ao estabelecer que a transferência da propriedade de imóveis entre vivos depende do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245, do Código Civil.

Sendo assim, enquanto não efetivado o registro, o alienante continua a ser havido como proprietário perante terceiros, inclusive perante a Administração Pública, que exerce o poder de polícia ambiental.

Dessarte, ainda que tenha ocorrido a posterior declaração de nulidade da matrícula, tal circunstância não exime o Agravante da responsabilidade pelos atos constatados em momento em que figurava como proprietário registral, pois o vínculo formal perante os órgãos públicos subsistia.

Cumpre salientar que a responsabilidade administrativa ambiental, de natureza sancionatória, dirige-se ao titular do domínio ou da posse à época da infração, a quem incumbe o dever de guarda, vigilância e fiscalização do imóvel, de modo a evitar a ocorrência de ilícitos.

O Agravante, na data da autuação (20/01/2021), ainda constava nos registros públicos como proprietário, não tendo apresentado certidão atualizada apta a demonstrar a efetiva transmissão do domínio a terceiro em momento anterior ao fato.

Registro que a responsabilidade administrativa por infrações ambientais se caracteriza pela objetividade e pela obrigação
propter rem
de reparação dos danos.

Dessa forma, a pretensão do Agravante de afastar sua legitimidade, no meu entender, exige a produção de provas adicionais acerca da posse e do exercício efetivo da propriedade, circunstância incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

No que tange à alegada nulidade do processo administrativo, verifico que houve regular notificação do Agravante, por Aviso de Recebimento, circunstância suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Não há desconsiderar que o autuado, ora Recorrente, foi devidamente notificado, porque a correspondência fora recebida por “André R. Pradelon” (id. 308251897, pág. 17). Todavia, quedou-se inerte, operando-se a revelia. Logo, não há falar em cerceamento de defesa, posto que fora oportunizada a sua manifestação, mas não aproveitada.

Quanto à alegação de a fiscalização fora feita exclusivamente com base em imagens de satélite e georreferenciamento, tenho que se mostra equivocada, porque consta do Relatório Técnico n. 080/CBMMT/2020 que a queimada foi confirmada
in loco
pela equipe de fiscalização (id. 308251896, págs. 37/38).

Ademais, mesmo que a fiscalização se apoiasse, exclusivamente, nas imagens de satélite, não teria ilegalidade a ser reconhecida, porque a sua utilização, juntamente com laudos técnicos, emitidos por órgãos ambientais, é meio legítimo e eficaz para constatação de desmatamentos e queimadas. Logo, não existe qualquer irregularidade a macular a validade do auto de infração ou da CDA.

Diante desse quadro, resta evidente que as alegações do Agravante não encontram respaldo na prova pré-constituída apresentada e demandam dilação probatória, o que afasta a pertinência da Exceção de Pré-executividade.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Alcides Pradebon, mantendo inalterado o ato judicial recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025